Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708653-88.2022.8.07.0007 RECORRENTE: A. C. O. RECORRIDA: E. A. I. S. L. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelaQuinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANNAMEDS CBD (CANABIDIOL). TRATAMENTO DOMICILIAR. INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A regra geral, prevista tanto no art. 20, inc. VI, da Resolução da ANS n. 428/2017 como no art. 17, inc. VI, da Resolução da ANS n. 465/2021, permite que os planos de saúde excluam da cobertura assistencial o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas hipóteses de terapêuticas oncológicas, antineoplásicas orais e aquelas realizadas por meio de home care. Excepcionalmente, a oferta de tal assistência é possível para outras doenças a depender de previsão contratual ou de negociação entre as partes por meio de contrato acessório. 1.1. Há situações nas quais o uso de medicamentos no âmbito domiciliar pode ser diferencial entre o sucesso e o fracasso do tratamento de pessoa portadora do transtorno do espectro autista, tutelada pela Lei n. 12.764/2012 e a Portaria Conjunta do Ministério da Saúde n. 7/22. Assim, utilizar da exclusão permitida no art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/98 significa restringir direito fundamental inerente à natureza do contrato. 1.2. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito (art. 373, inc. II, do CPC), visto que o mero argumento de que o contrato não prevê a cobertura de tratamento domiciliar para casos como o da apelada não é suficiente para afastar a obrigação de fazer. 2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 3. Malgrado os produtos derivados de Cannabis de que trata o §3o do art. 5° da RDC n. 660/2022 não possuam registro na Anvisa, sua importação foi autorizada de forma excepcional, para uso próprio de pessoa física previamente cadastrada na agência sanitária. Dentre os fármacos, consta o Cannameds - Bio CBD, o qual teve a autorização de importação deferida pela Anvisa, especificamente para a beneficiária. Logo, ao que consta, restam satisfeitos os requisitos normativos da agência sanitária. 4. A Lei n. 14.454/2022, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. 5. Inviável a condenação da apelante em compensar a apelada a título de dano moral, visto que a recusa da operadora do plano de saúde decorreu de interpretação equivocada, mas razoável, das cláusulas contratuais, configurando mero descumprimento contratual. Precedentes no STJ. 6. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, 3o, 12 e 14, todos do CDC, sustentando que a falha na prestação de serviços enseja a responsabilidade civil objetiva. Afirma ser necessária a condenação da parte contrária a reparar os danos morais causados em razão da negativa de cobertura do medicamento necessário, notadamente diante de quadro clínico grave. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/SP, do TJ/MG e deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, 3o, 12 e 14, todos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial, com julgados do STJ, do TJ/SP, e do TJ/MG, foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016